Tribunal: TJDFT
Processo: 0747794-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES E PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM EXTENSÃO DA FIDELIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte autora/apelada, não sendo possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigos 2o, 3o e 6o).
2. Conforme estabelece a Resolução n. 632/14 da ANATEL, o prazo de permanência (cláusula de fidelização) entre as pessoas jurídicas pode ser estabelecido livremente.
3. A despeito da previsão de renovação automática, esta não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de fidelização, mediante sucessivas renovações, em violação ao princípio da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC). Precedentes.
4. Constatado que o pedido de rescisão contratual ocorreu quando findo o prazo de fidelização, verifica-se a ilegalidade da cobrança da multa rescisória.
5. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção aos direitos da personalidade, consoante dispõe o artigo 52 do Código Civil e, ainda, o enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
6. Na hipótese, inexiste nos autos a cabal demonstração de que o bom nome ou a imagem da sociedade empresária tenha sido negativada perante os seus clientes.
7. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Apelações conhecidas e não providas.